Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007123-09.2012.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Valdir Nunes de Amorim V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda PH - Comercio Derivados de Petróleo EIRELI - ME Paulo Henrique Amorim Verissimo - ME Apelados: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP Evaldo Fernando de Queiroz Dornelles Soares Distrito Federal Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Valdir Nunes De Amorim e pelas sociedades empresárias V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda, PH - Comercio Derivados de Petróleo EIRELI - ME e Paulo Henrique Amorim Verissimo - ME contra a sentença que julgou o pedido procedente (Id. 54201116). A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP requer a homologação da transação celebrada com a sociedade empresária Posto de Combustível PH 040 Ltda (Id. 54495362 e Id. 54495365), bem como a intimação do Ministério Público e do Distrito Federal para que se manifestem a respeito dos termos da aludida transação. Observa-se que a transação foi celebrada apenas entre 2 (duas) partes. Assim, é necessário que as partes que transacionaram esclareçam qual é o alcance da transação referida em relação às demais partes. Feitas essas considerações: i) ao Distrito Federal e ao Ministério Público para que se manifestem a respeito da transação referida no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se para tanto. ii) às demais partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias; e iii) às partes que constam formalmente no instrumento da transação (Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e Posto de Combustível PH 040 Ltda) para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o alcance da transação aludida e a necessidade de inclusão das demais partes. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator